Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0719038-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME AGRAVADO: EDSON DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em desfavor de EDSON DA SILVA SANTOS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração de ID 232332849 , interpostos por PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME, em face da decisão de ID 232212528. Em síntese, requer o embargante o provimento jurisdicional para que seja corrigida alegada omissão na decisão quanto ao pedido de que seja realizada a consulta ao “Registrato” do BANCO CENTRAL.. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso merece acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. De fato, o pedido não foi apreciado. Passa-se a análise. O pleito deve ser indeferido. O Registrato é um sistema oferecido pelo BACEN para consulta de empréstimos, contas bancárias, chaves PIX cadastradas, cheques sem fundos e dados de compra ou venda de moeda estrangeira, em que os cidadãos podem acessar as informações relativas a seu nome, por meio da conta gov.br. As informações disponibilizadas, portanto, são idênticas às que são coletadas pelo SISBAJUD e pelos dados do INFOJUD. Conforme restou esclarecido na decisão que deu início ao cumprimento provisório de sentença (ID 219232265), o SISBAJUD já abarca a totalidade das instituições cadastradas junto ao Banco Central do Brasil, o que torna o pleito do exequente inútil para a obtenção de qualquer informação, eis que os dados já constam nos autos. Veja-se o exato trecho daquela decisão: “Conforme o trabalho “Estudo sobre Sistemas”, realizado e publicado pela Corregedoria do E. TJSP, o SISBAJUD consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007. Participam do CCS e, portanto, estão abarcadas pelo SISBAJUD as seguintes instituições, nos termos das resoluções BACEN: bancos múltiplos (inclusive sem carteira comercial); comerciais (inclusive estrangeiros, com filial no Brasil); de investimento; de desenvolvimento; de câmbio e cooperativos; sociedades de crédito, financiamento e investimento (financeiras); sociedades de crédito imobiliário; companhias hipotecárias; agências de fomento; sociedades de arrendamento mercantil (Leasing); sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM); sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM); sociedades corretoras de câmbio; cooperativas de crédito; sociedades de crédito direto (SCD); sociedades de empréstimo entre pessoas (SEP); sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte; administradoras de consórcios e; instituições de pagamento (IP), quando superado determinado volume de operações; As Fintechs (empresas que prestam serviços financeiros em plataformas e processos baseados em tecnologia) com autorização do Banco Central do Brasil para operar também estão abrangidas pelo sistema. Dentre as instituições atingidas estão, por exemplo: NuPagamentos e NuFinanceira, PicPay, MercadoPago, PagSeguro, PayPal e Toro. O SISBAJUD atinge uma ampla gama de ativos e investimentos, dentre eles: Contas correntes, poupança e de investimento; Produtos das cooperativas de crédito; Ativos negociados (antiga BOVESPA BM&amp;F); Fundos de investimento (FIDC) abertos e fechados; Moedas eletrônicas (ex. paypal) e Ativos Selic (negociados pelo BACEN). “ No mais, quanto aos dados de Câmbio e Transferências Internacionais, tais informações já constam nos extratos de declaração do imposto de renda da pessoa física, de modo que descabe a solicitação dos relatórios do “Registrato” para essa mesma finalidade. Ante o exposto, conheço dos embargos, porém indefiro o pedido de solicitação do relatório “Registrato” ao Banco Central. Intimem-se. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o andamento do feito até o trânsito em julgado da ação principal 0738586-27.2022.8.07.0001. A reiteração de embargos de declaração ou novos pedidos, enquanto o feito estiver suspenso, será considerada litigância de má-fé, nos termos dos artigos 314 e 1.026 do CPC. Intimem-se.” Irresignado, o Agravante sustenta que, embora tenham sido realizadas diversas diligências para localização de bens do devedor — como consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER —, não foram encontrados ativos financeiros penhoráveis, apesar de o devedor declarar rendimentos expressivos em sua declaração de imposto de renda. Diante disso, requereu a expedição de ofício ao Banco Central para obtenção do relatório “Registrato”, com o objetivo de identificar chaves PIX, contas em fintechs e movimentações em instituições não alcançadas pelo SISBAJUD, o que foi indeferido sob o argumento de que tais dados já estariam abrangidos pelas ferramentas anteriormente utilizadas. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau impede a continuidade da busca por bens penhoráveis, ao suspender o cumprimento provisório da sentença, o que compromete o direito do credor à efetividade da execução. Argumenta que o relatório “Registrato” complementa e amplia as informações obtidas pelo SISBAJUD, especialmente no que se refere a instituições financeiras não participantes do sistema, como determinadas fintechs, e que sua utilização já foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça como medida legítima e subsidiária na busca por bens do devedor. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença e autorizada a expedição de ofício ao Banco Central para obtenção do relatório “Registrato”. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada, com a consequente autorização da consulta ao sistema “Registrato” e a revogação da suspensão do processo de execução, permitindo a continuidade da busca por bens do devedor até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, conheço do presente recurso, uma vez que possui objeto distinto daquele tratado no Agravo de Instrumento no 0714136-18.2025.8.07.0000. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de envio de ofício ao Banco Central para obtenção do relatório “Registrato” do executado/agravado. O Registrato é um sistema gratuito disponibilizado pelo Banco Central do Brasil que centraliza informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas. Por meio dele, é possível consultar dados relevantes sobre o relacionamento do usuário com instituições financeiras e órgãos regulados. Dentre as informações fornecidas, estão: empréstimos em nome do usuário, instituições financeiras nas quais possui contas, chaves Pix cadastradas, cheques sem fundos, além de dados sobre operações de câmbio (compra e venda de moeda estrangeira). Conforme consta no site oficial do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato), o Registrato permite o acesso gratuito a essas informações, detalhando os bancos e instituições com os quais o cidadão mantém ou manteve relacionamento, bem como as respectivas datas de início e, se aplicável, de encerramento desses vínculos. Importante destacar que o sistema não fornece números de contas ou agências, dados cadastrais, saldos ou movimentações financeiras. Dessa forma, o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), obtido por meio do sistema Registrato, não se presta à localização de bens ou valores, o que afasta a probabilidade do direito alegado na presente controvérsia. Nesse sentido: (...) 5. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante aos sistemas DENATRAN e REGISTRATO, porquanto a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através dos endereços eletrônicos. (...) 3. Não há restrições para que as partes acessem os sistemas DENATRAN e REGISTRATO, disponíveis nos respectivos endereços eletrônicos. (...) (Acórdão 1998518, 0704367-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (destaquei) Acrescento, por fim, que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante aos sistemas acima mencionados, uma vez que a consulta pode ser realizada diretamente, sem a necessidade de mediação do Poder Judiciário, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo Banco Central. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 16:25:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora